Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-94.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000525-94.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE OMENA - CPF: 705.248.074-34 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – ERRO DE CÁLCULO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 137275820, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O erro de cálculo do exequente - Excesso de execução.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
25/10/2020
(id. 137275789) condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o promovido a restituição,
na forma simples
, de todo montante efetivamente descontado na conta bancária da parte promovente, a partir de 08/2016, referente aos serviços denominados:
encargo de limite de crédito, anuidade de cartão de crédito, tarifa bancária cesta B. expresso e saúde/vida
, objeto dos autos, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

O exequente, ora recorrido, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 8.649,82 (oito mil e seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
, correspondente ao montante da indenização por danos materiais e morais (ids. nos 137275797 a 137275799).

O executado, por sua vez, depositou nos autos a quantia de
R$ 6.673,10 (seis mil e seiscentos e setenta e três reais e dez centavos)
,
para cumprimento da obrigação, conforme documentos e cálculos anexados nos ids. 137275802/137275804.

No id. 137275806, o exequente pugnou pelo levantamento do valor depositado nos autos, bem como pelo prosseguimento da execução com relação ao saldo remanescente de
R$ 1.976,72 (um mil e novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
.

No id. 137275808, foi expedido o alvará judicial em favor da parte credora do valor incontroverso nos autos.

O executado, no id. 137275810, opôs embargos à execução, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão do erro do cálculo apresentado pelo autor, tendo garantido o Juízo no id. 137275816.

Em contrarrazões, o exequente afirma a inexistência de erro de cálculo, arguindo a má-fé do Banco executado (id. 137275819).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A controvérsia a ser dirimida no presente cumprimento de sentença trata do excesso de execução, face ao cálculo apresentado pela parte embargada em sede de procedimento de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que razão não assiste à parte embargante, pois o cálculo apresentado pela parte embargada encontra-se em consonância com os termos da sentença de id 41505494. (...)

No entanto, da análise detida dos autos,
vê-se que os cálculos apresentados pelo exequente não foram atualizados da forma preconizada na sentença prolatada nos autos,
uma vez que os juros e a correção monetária devem incidir a partir do desconto indevido, no que concerne a condenação a título de
danos materiais
.

Entretanto, no cálculo do exequente, relativo aos danos materiais, constou a incidência de juros desde o primeiro desconto indevido, quando deveria incidir a partir de cada desconto individualmente, pois foram realizados em datas diversas.

Ainda, no que concerne a condenação a título de
danos morais
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE,
a partir da data do arbitramento, qual seja, dia
25/10/2020
.

No entanto, o exequente atualizou o seu cálculo, referente ao valor do dano moral, incidindo correção monetária desde o
dia 02/01/2015
, em desconformidade com a sentença de mérito.

Por outro lado, vê-se que os cálculos apresentados pelo executado, no valor de
R$ 6.673,10 (seis mil e seiscentos e setenta e três reais e dez centavos)
, foram realizados em conformidade com a sentença condenatória prolatada nos autos, consoante se vê das planilhas apresentadas no id. 137275803,
as quais não foram impugnadas de forma específica pela parte exequente
.

Assim, considerando que o recorrente já adimpliu a quantia de
R$ 6.673,10 (seis mil e seiscentos e setenta e três reais e dez centavos),
resta evidente o excesso de execução no importe de
R$ 1.976,72 (um mil e novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, motivo pelo qual, merece ser reformada a decisão ora atacada nesta fase.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reconhecer o excesso de execução do valor
R$ 1.976,72 (um mil e novecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos),
e declarar a inexistência de saldo remanescente em favor do recorrido/exequente, conforme fundamentação acima.

Em consequência, determino a restituição ao recorrente/executado do valor depositado no id. 137275816, mediante a expedição de alvará pelo Juízo de origem, observadas as cautelas legais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022